Tribunal: STJ
Processo: 0800731-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801309 - PA (2024/0440980-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
SOC. de ADV
: TRINDADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S - PA000233
AGRAVADO
: A A DE S (MENOR)
REPR. POR
: F S A DE S
REPR. POR
: D B DE S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f91821df-e816-4e75-b445-bf7ba9e0c037

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f91821df-e816-4e75-b445-bf7ba9e0c037

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801309 - PA (2024/0440980-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
SOC. de ADV
: TRINDADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S - PA000233
AGRAVADO
: A A DE S (MENOR)
REPR. POR
: F S A DE S
REPR. POR
: D B DE S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

Trata-se de agravo interno (fls. 522-533) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 515-518).
Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
No mérito, defende a ausência dos requisitos da tutela antecipada que
deferiu o tratamento de saúde à parte agravada, tais como a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece conhecimento.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 515-
518):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da Súmula
n. 83/STJ (fls. 391-395).
O acórdão do TJPA traz a seguinte ementa (fl. 263):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Cl PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA
DOPLANO
DE
SAÚDE
EM
ARCAR
COM
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR NO MÉTODO ABA, QUE INCLUI PSICOLOGIA,
FONOAUDIOLOGIA,
EDUCAÇÃO
FÍSICA
ADAPTADA
-
PSICOMOTRICIDADE E TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA
INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E
REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA
DEVIDA. PRECEDENTES DO C. STJ QUANTO AO ROL DA ANS
MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO E COBERTURA ILIMITADA AO
TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ALTERAÇÃO DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA - ANS No 465/2021 PELA RESOLUÇÃO
NORMATIVA 539/2022 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS
ILIMITADAS
PARA
PORTADORES
DE
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No recurso especial (fls. 290-329), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
a parte recorrente aduziu contrariedade aos arts. 1o, § 1o, e 10, §§ 4o e 13, I,
da Lei n. 9.656/1998 e 4o, II e III, da Lei n. 9.961/2000, pois estariam
ausentes os requisitos da tutela antecipada, concedida para compeli-la ao
custeio do tratamento de saúde multidisciplinar da parte recorrida.
No agravo (fls. 396-409), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 510-512).
É o relatório.
Decido.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, em regra, "não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito" (AgInt no REsp n. 1.179.223/RJ, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
9/3/2017
DJe
).
15/3/2017
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. TUTELA ANTECIPADA.
REQUISITOS.
REAVALIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que
nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se
tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente,
o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 770.439/MT, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
21/2/2017
3/3/2017
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NO JULGADO. SÚMULA No 284/STF. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 813.590/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
4/8/2016
.)
15/8/2016

Além disso, "em sede de recurso especial contra acórdão que nega ou
concede antecipação de tutela, a análise desta Corte Superior de Justiça fica
limitada à apreciação dos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela
de urgência, ficando obstado verificar-se a suposta violação de normas
infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal" (EDcl no
AREsp n. 387.707/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
2/12/2014
10/12/2014
Do mesmo modo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
C/C APURAÇÃO DE HAVERES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE OS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO
LIMINAR.
CABIMENTO.
OMISSÃO
SOBRE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELEVANTES. RECONHECIMENTO.
MULTA
DO
ART.
538,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
MANUTENÇÃO.
[...]
2. É cabível recurso especial contra acórdão que defere antecipação
de tutela se a controvérsia limitar-se aos dispositivos que regulam os
requisitos para o deferimento da medida de urgência.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.355.461/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/5/2016
11/5/2016
Nas alegações do especial, a parte recorrente apontou violação dos arts. 1o,
§ 1o, e 10, §§ 4o e 13, I, da Lei n. 9.656/1998 e 4o, II e III, da Lei n. 9.961
/2000, a fim de afastar a medida liminar.
Na linha dos precedentes aludidos, é inviável o exame do recurso especial
com fundamento na ofensa aos normativos mencionados, por não tratarem,
especificamente dos requisitos da antecipação de tutela.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, confirmou a tutela de urgência concedida à parte recorrida em
primeira instância, a fim de compelir a recorrente ao custeio do tratamento
de saúde multidisciplinar, nos seguintes termos (fls. 267-275):
Da análise do caderno processual, constata-se que o Agravado, menor
impúbere, está em investigação de Transtorno do Espectro Autista
(TEA) (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02.0), conforme laudo juntado ao
processo de origem PJE 1o GRAU 0908709-02.2023.8.14.0301, bem
como a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado
pela médica, uma vez que sua conduta de encaminhar o paciente a
clínica da rede credenciada sem disponibilidade para atendimento à
solicitação médica do Agravado equivaleria à recusa.
Logo, observa-se que o Juízo
agiu de forma acertada, uma vez
a quo
que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão
plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde
possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado pela
profissional.
Quanto ao argumento da Agravante de que possui profissionais
habilitados em sua rede para realização do tratamento adequado,
verifico que o juiz singular possibilitou que o procedimento fosse
realizado pelo próprio plano de saúde, não havendo risco de a parte
agravante sofrer a multa por descumprimento, sendo necessário
apenas que cumpra a decisão e comprove que realmente possui
profissionais capacitados para realização do tratamento indicado pela
médica que acompanha o paciente.
[...]
Hodiernamente, com a edição da Resolução Normativa n° 539, de 23
de junho de 2022, que passou a viger a partir do dia 1 de julho de
2022, modificando a Resolução Normativa - RN n° 465 de 24 de
fevereiro de 2021, que alterou o parágrafo 4 do art. 6 , para constar a
cobertura ilimitada a qualquer tratamento indicado pelo médico aos
portadores de autismos e demais transtornos. Vejamos:
[...]
As resoluções normativas em comento de nenhuma forma podem se
sobrepor à Lei n° 12.764/2021, que prevê expressamente o direito a
atendimento multiprofissional dos portadores de autismo:
[...]
Por oportuno, necessário ressaltar que a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o reembolso das despesas
médico-hospitalares efetuadas por beneficiário de plano de saúde fora
da rede credenciada é obrigatório somente em hipóteses excepcionais
- tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou
o
o
o
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

profissional credenciado no local e urgência ou emergência do
procedimento, vejamos:
[...]
Assim, comprovada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento
ou
profissional credenciado no local e a urgência ou emergência do
procedimento, CASO DOS AUTOS, vislumbro a probabilidade de
direito da parte Autora a prosseguir com o tratamento solicitado em
clínica especializada, ainda que não credenciada à rede da Agravante.
Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo,
resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe
nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela
qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
[...]
, a Agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite
In casu
a modificação do
; na verdade, tão somente reitera os
decisum
mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de
instrumento, visando rediscutir matéria por meio do presente Agravo
Interno.

Ultrapassar os fundamentos do aresto impugnado, a fim de reverter a
referida tutela de urgência, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O entendimento da Corte local, referente à confirmação da tutela antecipada
de custeio do tratamento de saúde da parte agravada, foi mantido com base nas
Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ e com fundamento na impossibilidade de discutir o
mérito, no recurso no especial interposto contra o acórdão local, que concedeu a
medida liminar.
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

A agravante apenas rechaçou a Súmula n. 7/STJ, o que atrai a Súmula n.
182/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: eb9f73f3-be24-48a5-ac33-07b127106209

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.309 / PA
Número Registro: 2024/0440980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007315920248140000 09087090220238140301 8007315920248140000 9087090220238140301
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
SOC. de
ADV.
TRINDADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S - PA000233
AGRAVADO
: A A DE S (MENOR)
REPR. POR
: F S A DE S
REPR. POR
: D B DE S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
TRINDADE & TRINDADE ADVOGADOS S/S - PA000233
AGRAVADO
: A A DE S (MENOR)
REPR. POR
: F S A DE S
REPR. POR
: D B DE S
Documento eletrônico VDA48411025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: a2e0d4e7-267e-4d10-9b3b-4a232344833b

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: a2e0d4e7-267e-4d10-9b3b-4a232344833b